Tribunal: TJDFT
Processo: 0741445-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO PARENTAL. RECONVENÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 343, §3o, CPC. LEI FEDERAL 12.318/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de inclusão da companheira do autor no polo passivo da reconvenção em ação declaratória de alienação parental.
2. Na ação principal, discute-se alienação parental alegadamente praticada pela genitora, com pedidos de aplicação de medidas, inclusive revisão da guarda. 2.1. Na reconvenção, a requerida pleiteia reconhecimento de alienação parental também pela companheira do autor, com imposição de medidas restritivas.
3. O cerne da discussão consiste em definir se é possível incluir a companheira do genitor no polo passivo da reconvenção em ação de alienação parental.
4. O artigo 343, §3o do Código de Processo Civil autoriza a reconvenção contra autor e terceiro. 4.1. O art. 2o da Lei federal 12.318/2010 prevê que atos de alienação parental podem ser praticados por qualquer pessoa que tenha a criança sob autoridade, guarda ou vigilância. 4.2. A decisão agravada restringiu a legitimidade às ações de guarda e visitas, mas na reconvenção se discute também alienação parental.
5. A inclusão da companheira é possível quando há alegação de participação em condutas que possam configurar alienação parental conforme interpretação sistemática da Lei 12.318/2010.
6. Recurso conhecido e provido.